Tribunal: TJMT
Processo: 1009418-96.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009418-96.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANNY CAROLINE MACEDO BISPO - CPF: 025.093.991-60 (RECORRENTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INTERESSE PROCESSUAL.

TEORIA DA ASSERÇÃO.

UTILIDADE, NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO PRESENTES.

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.

PROCESSO DE CONHECIMENTO QUE TRAMITOU NO PROJUDI E NÃO FOI MIGRADO PARA O PJE.
PRELIMINAR
AFASTADA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos
termos
da
Teoria
da
Asserção
, o simples
fato
de a
parte

reclamante

ter

imputado
à
parte

reclamada
a
prática
de
ato

ilícito
,
independentemente
da
análise
da
tese
de
defesa
e do
conjunto

fático

probatório
, e
estando

evidenciado
o
trinômio

necessidade-utilidade-adequação
,
fica

demonstrada a utilidade e benefício do pronunciamento judicial, evidenciando o interesse processual.

2.
Recurso

conhecido
e

provido para anular a sentença e determinar o pro cessamento do cumprimento de sentença
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009418-96.2024.8.11.0041

Origem
:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ANNY CAROLINE MACEDO BISPO

Recorrido
:
OI S
.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ANNY CAROLINE MACEDO BISPO
iniciou

cumprimento
de
sentença

em

face
de OI S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
inexiste

interesse
de
agir
da
parte

exequente
e
extinguiu
o
feito
,
sem

resolução
de
mérito
.

O
R
ecurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

exequente
,
sustentando
que
possui

crédito

constituído
que
deve

ser

satisfeito
,
sendo

ainda

possível
a
tramitação
do
cumprimento
de
sentença

em
autos
apartados
.

Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para o regular
prosse
guimento
do
feito
.

Não

foram

apresentadas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Interesse
processual.

Segundo a
Teoria
da
Asserção
, o simples
fato
de a
parte

reclamante

ter

imputado
à
parte

reclamada
a
prática
de
ato

ilícito
,
independentemente
da
análise
da
tese
de
defesa
e do
conjunto

fático

probatório
, é
suficiente
para a
demonstração da utilidade e benefício do pronunciamento judicial, evidencian do o interesse processual.

RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL.

CONDIÇÕES DA AÇÃO.
POSSIBILIDADE JURÍDICA.
INTERESSE DE AGIR.
TUTELA INIBITÓRIA.
PRESENÇA.

INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL.
(...) 5. As
condições
da
ação

devem

ser

aferidas
com base
na

teoria
da
asserção
,
ou

seja
, à luz das
afirmações

deduzidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

instrutória
.
Precedentes
.
(...) (STJ
REsp
1731125/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/11/2018,
DJe
06/12/2018)

Ai
nda

em

relação

ao

interesse
processual,
destaco
que
este
se
correlaciona

ao

trinômio

necessidade-utilidade-adequação
,
estando
a
primeira

assentada

na

existência
de um
conflito
de
interesses

resistido
,
demonstrando
que a
efetivação
de
determinado

direito

nã
o

pode

ser

satisfeito

senão

por

meio
da
jurisdição
; a
segunda

repousa
no
resultado

útil
que
o

provimento

jurisdicional

trará
à
parte

demandante
,
ou

seja
,
será

apta
a
fornecer

ao

autor

alguma

vantagem
;
por

fim
, a
adequação

diz

respeito
à
aptidão
da via
elei
ta

em

relação

ao
que se
pleiteia

em

Juízo
,
isto
é, o "
caminho
"
escolhido

deve

ser

congruente
com a
prestação

jurisdicional

almejada
.

A
propósito
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
(...).
INTERESSE PROCESSUAL.

AUSÊNCIA.

INCONGRUÊNCIA ESTABELECIDA ENTRE O PROVIMENTO
JURISDICIONAL DESEJADO E A ADEQUAÇÃO DA VIA MONITÓRIA EM ABSTRATO (INTERESSE ADEQUAÇÃO).
PRONUNCIAMENTO QUE SERIA DESPIDO DE UTILIDADE À CONCRETIZAÇÃO
DO
DIREITO ALEGADO (INTERESSE-NECESSIDADE). SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. 1.
Consiste
o
interesse
processual (
ou
/ de
agir
) no
elemento

condicionante
do
exercício
do
direito
de
ação
, que
resulta
,
em

linhas

gerais
, da
confluência
de
dois

antecedentes

obrigatórios
de
qualquer

pretensão
judicial,
quais

sejam
,
a

adequação
e a
necessidade
. 2. S
ob a
ótica
do
interesse-
adequação
,
exsurge
da
aptidão
da via
eleita

frente

àquilo
que se
pretende

em

Juízo
,
ou

seja
,
deve

ser
o
caminho

escolhido
–
ao

menos

em

tese
–
congruente
com a
prestação

jurisdicional

desejada

pelo

Autor
,
prospectada
,
por

hipótese
,
a
procedência

futura
de
seu

pedido
,
caso

ocorra
. 3. Sob
a

ótica
do
interesse-
necessidade
,
advém
da
circunstância
de
ser

impossível

ao

jurisdicionado

obter
–
por
outro
meio
que
não
a
própria
via judicial – o
provimento

ao

fim

esperado
,
apto

ao

restabelecime
nto
do
direito

subjetivo

dito

violado

ou

sonegado

ao

Autor
da
demanda
. 4.
Não
se
divisando
de que forma
ou

mediante

qual

adaptação

seria

possível

a

obtenção
do
proveito

desejado

através
da via
procedimental

escolhida
pela
parte

Autora
,
prejudicado

fica
o
i
nteresse
processual,
seja

pelo

ângulo
da
adequação
,
seja

pelo

prisma
da
necessidade
. (...)
(TJMG
Apelação

Cível
5149464-74.2018.8.13.0024 MG, Relator Des.
(a)
Márcio

Idalmo
Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL,
julgamento

em
14/10/2020,
publicação
de
sumula

em

19/10/2020)

APELAÇÃO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONDIÇÕES DA AÇÃO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
TEORIA DA ASSERÇÃO.

INTERESSE PROCESSUAL.
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
DANO MORAL.

CHEQUES EXTRAVIADOS.

FRAUDE.

TERCEIRO.

DIVERGÊNCIA DE AS
SINATURAS.

EQUÍVOCO NO MOTIVO REGISTRADO.

AUSÊNCIA DE FUNDOS.
REPARAÇÃO DO DANO MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A
teoria
da
asserção

defende
que as
questões

relacionadas

às

condições
da
ação
,
como
a
legitimidade

passiva
,
são

aferidas
à luz do que
o

au
tor

afirma

na

petição

inicial
,
adstritas

ao

exame
da
possibilidade
,
em

tese
, da
existência
do
vínculo

jurídico-obrigacional
entre as
partes
, e
não
do
direito

provado
. 2. O
interesse
processual é
representado

pelas

ideias
de
necessidade
e
utilidade
.
A
neces
sidade

está

atrelada
à
existência
de
litígio
,
ou

seja
, de um
conflito
de
interesses

resistido
.

A

utilidade

está

presente

sempre
que a
tutela

jurisdicional
for
apta
a
fornecer

ao

autor

alguma

vantagem
,
proveito
. (...) (
Acórdão
1256870, 00347872720168070001,

Relator(
a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a
Turma

Cível
, data de
julgamento
: 17/6/2020,
publicado
no
PJe
: 26/6/2020.
Pág
.:

Sem

Página

Cadastrada
.)

Em
que
pese
o
juízo
singular
ter

extinguido
a
ação
,
sem

exame
do
mérito
,
por

concluir pela ausência do interess e de agir da parte

exequente
,
verifico
que

foram
apresent
ados, com a

petição

inicial
,
elementos
de
prova

d
a
existência
de
crédito
a
ser

adimplido
pela
parte

reclamada
,
decorrente
de
sentença

proferida

nos
autos no 8061512-03.2016.811.0001.

Dessa
forma, o
cumprimento
de
sentença
se
mostra

útil
e
necessário
para a
satisfação
do
direito
da
parte

reclamante

em

receber

quantia
que
lhe
é
devida
,
tendo

em
vista
que
não

houve
o
pagamento

voluntário
da
obrigação
,
além
do que
se mostra

adequado
o
meio

utilizado
,
uma

vez
que
busca

justamente

executar

sentença
judicial
proferida
no
processo

acima

mencionado
. I
nclusive,
a ação originária tramitou no

juízo

sentencian
te
,
na

fase
de
conhecimento
,
cumprindo
-se
o que
determina
o art.
52,
caput
, da Lei 9.099/95 e art.
516,
inciso
II
,
do CPC,
porquanto

a execução foi aviada
no mesmo Juizado e perante o Juízo que decidiu
a causa no
primeiro

grau
de
jurisdição
,
qual

s
eja
,
o
Quarto
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá.

Destaco
,
a
demais
, que
a

ação

originária
(autos
no
8061512-03.2016.811.0001)
tramitava
no
sistema
PROJUDI (o
qual
se
encontra

em

desuso

neste
Estado),
mas
não

houve a migração
para o
PJe
.
Dessa
forma,
não

pode
a
parte

credora

ser

penalizada

por

isso
e

ter

obstado

seu

acesso
à
justiça
a
fim
de
satisfazer

uma

obrigação

fixada

em

sentença
judicial.

A obrigação de providenciar a digitalização, nesses casos, é da Secretaria do juízo:

EMENTA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS. RESPONSABILIDADE. Tratando-se de processo migrado para o meio eletrônico, incumbe à Secretaria da Unidade Judiciária a responsabilidade pela digitalização das peças essenciais ao prosseguimento do feito, cabendo às partes a responsabilidade apenas da digitalização de outras peças que considerem essenciais. (TRT-4 - AIAP: 00898007020075040741, Relator: MARCELO GONCALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/03/2023, Seção Especializada em Execução)

Caso entenda necessário, o juízo singular pode determinar que a migração seja realizada, ordenando as medidas necessárias, o que a parte não tem condições de fazer.

Portanto
,
tendo
a
parte

exequente
a
necessidade
de se
utilizar do procedimento de cumprime nto de sentença e sendo

ele

adequado
e
útil
para concretiz
ar
o
direito

de

receber

a
quantia
que
lhe
é
devida
,
deve

ser

cassada a sentença que extinguiu o feito por

ausência
de
intere
sse
processual.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
anular

a
sentença

objurgada
e
r
econh
e
cer

o
interesse
processual
da parte exequente,
determin
and
o

o
retorno
dos autos à
instância

originária
para o r
egular
trâmite
processual
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa
Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024